Tribunal: TJMT
Processo: 0030033-28.2004.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0030033-28.2004.8.11.0041
APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
APELADO: TELMO PECANHA
Vistos etc.
I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário.
II – Verifica-se, que o Agravo de instrumento no 70642/2013, o qual foi distribuído ao Desembargador José Zuquim Nogueira, razão pela qual, ex vi art. 80, § 1o do RITJMT, entendo que há prevenção.
III–Assim, RECONHEÇO a minha incompetência, e DETERMINO a redistribuição a eminente Colega.
IV – Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora